Tribunal: TJPA
Processo: 0006268-04.2010.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006268-04.2010.8.14.0051

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

APELADO: FARID MEIRE TROG BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 566, 567 E 569 DO STJ. EXTINÇÃO DO FEITO MANTIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Farid Meire Trog Barbosa contra decisão monocrática que reformou sentença de primeiro grau e determinou o prosseguimento de execução fiscal ajuizada pelo Município de Santarém, relativa a crédito tributário de baixo valor, anteriormente extinta sem resolução do mérito com base na Resolução CNJ nº 547/2024 e no Tema 1184 do STF.

2.

O agravante sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente, diante da paralisação do feito por mais de sete anos (entre dezembro de 2017 e janeiro de 2024), sem qualquer providência útil do exequente e sem citação válida, pugnando pela manutenção da sentença extintiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se, diante da ausência de citação válida e da paralisação do feito por mais de sete anos, configura-se a prescrição intercorrente prevista no art. 40 da Lei nº 6.830/80, apta a ensejar a extinção da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 40 da Lei de Execuções Fiscais estabelece que, decorrido o prazo de um ano de suspensão do processo sem localização do devedor ou de bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos, iniciando-se automaticamente o prazo prescricional de cinco anos.
5. Constatado que o processo permaneceu suspenso por mais de sete anos, sem qualquer manifestação útil do exequente e sem citação válida do executado, resta configurada a inércia da Fazenda Pública e a consequente prescrição intercorrente, causa extintiva do crédito tributário (CTN, art. 156, V).
6. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.340.533/RS (Temas 566 a 569), fixou entendimento no sentido de que o prazo de um ano de suspensão e o início da contagem do prazo prescricional de cinco anos operam-se automaticamente, independentemente de provocação judicial.
7. A sentença de primeiro grau, ao aplicar a Resolução CNJ nº 547/2024 e o Tema 1184 do STF, observou o princípio da eficiência administrativa e a duração razoável do processo, tendo em vista o baixo valor do débito e a inércia processual prolongada.
8. O prolongamento indefinido da execução fiscal, sem perspectiva de satisfação do crédito, afronta os princípios da segurança jurídica e da efetividade da tutela jurisdicional, legitimando a extinção do feito sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo Interno conhecido e provido, para modificar a decisão agravada e manter a sentença de primeiro grau que extinguiu a execução fiscal, reconhecendo a prescrição intercorrente.

Tese de julgamento:1. Configura-se a prescrição intercorrente quando, após um ano de suspensão do processo sem localização do devedor ou de bens penhoráveis, a execução fiscal permanecer inerte por prazo superior a cinco anos, independentemente de provocação judicial.

2. A Resolução CNJ nº 547/2024 e o Tema 1184 do STF autorizam a extinção de execuções fiscais de pequeno valor, sem citação válida e sem movimentação útil superior a um ano, com fundamento na ausência de interesse de agir e na eficiência administrativa.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/80, art. 40; CTN, art. 156, V; CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.533/RS (Temas 566 a 569, Recurso Repetitivo); STF, RE 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tema 1184, Plenário, j. 19.12.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, Data de Registro no Sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Farid Meire Trog Barbosa,
com fulcro no art. 1.021, do Código de Processo Civil, contra Decisão Monocrática de ID nº 26549081, que concedeu e deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Município de Santarém
,
em face da decisão que extinguiu, sem resolução do mérito, a
EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada contra a empresa FARID MEIRE TROG BARBOSA, entendendo que não há interesse processual, em razão do baixo valor da causa, aplicando a Resolução 547/2024 do CNJ e o Tema 1184 do STF.

Inconformado, o
Município de Santarém
interpôs recurso de Apelação Cível, alegando não ser válida a decisão, uma vez que ao contrário do entendimento do magistrado, a presente Execução não preenche todos os critérios necessários estabelecidos pela Resolução Nº 547/2024 do CNJ. Afirmou que no caso em tela o magistrado de piso extinguiu a execução considerando tão somente o parâmetro do valor da causa, sem atentar para as demais circunstâncias que necessariamente precisam afigurar-se para tornar legítima a extinção da execução por falta de interesse de agir. Por conseguinte, aduziu não ter havido a citação do Executado por motivos inerentes ao mecanismo de justiça.

Ressaltou entender por movimentação útil o impulsionamento do feito pelo Exequente para promover o andamento do feito, manifestando-se de modo a promover a evolução do processo e o atingimento de sua finalidade. Afirmou, também, que no lapso temporal de um ano anterior à Sentença ora questionada existiram diversas movimentações úteis nos autos, vez que o então Exequente esteve vigilante e não permaneceu inerte quanto à necessidade de impulsionamento. Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso, no sentido de reformar a sentença, permitindo o prosseguimento da ação. Subsidiariamente, pugna pela suspensão do feito para implementação das medidas administrativas voltadas à cobrança do débito que originou esta execução.

Não foram apresentadas Contrarrazões ao recurso de apelação.

O
Ministério Público
de segundo grau deixou de opinar no feito ante a Recomendação nº 34/2016-CNMP.

Em
Decisão Monocrática
proferida por esta Desembargadora Relatora, houve o conhecimento e provimento da Apelação nos seguintes termos:

Portanto, a sentença recorrida não se encontra em conformidade com o disposto no artigo 1º, § 1º, da Resolução nº 547/2024 do CNJ e com a jurisprudência consolidada pelo STF, razão pela qual deve ser reformada para permitir o prosseguimento da execução fiscal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal na origem.

P.R.I.

Face a essa Decisão,
Farid Meire Trog Barbosa
interpôs o presente recurso de
Agravo Interno
sustentando que teria ocorrido prescrição intercorrente diante da paralisação do feito por mais de sete anos, sem qualquer providência útil por parte do exequente, entre dezembro de 2017 e janeiro de 2024. Alega, ainda, que não houve citação válida da executada durante todo o curso processual, o que tornaria impossível o prosseguimento da execução. Afirma que a sentença de primeiro grau aplicou corretamente a Resolução CNJ nº 547/2024 e o Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal, e que a decisão monocrática agravada incorreu em equívocos fáticos e jurídicos ao determinar o prosseguimento da execução.

O
Município de Santarém
apresentou
contrarrazões
, refutando o alegado e requerendo a manutenção da decisão agravada. Subsidiariamente, pugna pela suspensão do feito para a implementação das medidas administrativas voltadas à cobrança do débito que originou esta Execução.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o Agravo Interno e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos:

A questão em análise consiste em verificar se houve prescrição intercorrente.

Pois bem, passo a análise do presente recurso.

A alegação de prescrição intercorrente encontra amparo, pois mediante a análise minuciosa dos autos verifica-se que assiste razão ao agravante, vez que desde o ajuizamento da ação em maio de 2010, jamais houve citação válida do executado, mesmo após reiteradas tentativas infrutíferas. Em
dezembro de 2017 (ID nº 23686766-pág 9)
, o processo foi suspenso a pedido do Município, e desde então permaneceu completamente inerte até janeiro de 2024, período superior a sete anos sem qualquer movimentação útil, voltando a se manifestar somente em
fevereiro de 2024 (ID nº 23686773- pág. 01)
.

O artigo 40, § 2º da Lei nº 6.830/80 dispõe que, decorrido o prazo de um ano de suspensão do processo sem localização do devedor ou de bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos, vejamos:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

(...)

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

No presente caso, a paralisação processual por mais de sete anos ultrapassa amplamente o limite temporal legal, visto que o Município, exequente, não demonstrou qualquer diligência útil no sentido de promover a citação válida ou de localizar bens penhoráveis, configurando inequívoca desídia processual. Assim, encontra-se consumada a prescrição intercorrente, que é causa extintiva do crédito tributário nos termos do artigo 156, V, do CTN.

Sobre prescrição intercorrente, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso representativo de controvérsia sobre execução fiscal - REsp 1.340.533/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou os entendimentos consignados nos Temas 566 a 569, os quais passo a analisar aplicação no caso em apreço:

Tema 566: O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.

No caso em análise, vejo que a decisão agravada não seguiu o entendimento da tese firmada no tema supracitado, não tendo confirmado os termos da sentença proferida pelo juízo
a quo
que declarou a suspensão da execução, em 01/12/2017, conforme requerido pelo exequente (ID nº 23686765-pág. 09).

Tema 567: Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.

Tema 569: Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.

No caso, a fazenda pública, após deferimento da suspensão requerida, manteve-se inerte por mais de 07 (sete) anos, manifestando-se somente após ato ordinatório, bem como não demonstrou a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

Nesse contexto, considerando a ausência de movimentação útil da Fazenda Pública, no período de dezembro de 2017 a janeiro de 2024, após o transcurso da suspensão requerida, declaro o reconhecimento da prescrição intercorrente e a extinção do feito em consonância com o julgamento dos temas 567 e 569.

Por sua vez, a Resolução nº 547/2024 do CNJ, dispõe que:

"Art. 1º O Poder Judiciário poderá extinguir execuções fiscais em tramitação, sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual da Fazenda Pública exequente, independentemente de requerimento desta, quando preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:

§ 1º Para fins do caput,
considera-se ausência de interesse processual a paralisação do processo há mais de um ano por inércia do exequente
, desde que não haja citação válida do executado e o crédito executado seja de pequeno valor, conforme definido pelo ente federado."

(grifo meu)

Portanto, a sentença de primeiro grau, ao aplicar corretamente a Resolução CNJ nº 547/2024, agiu em conformidade com os princípios da eficiência administrativa e da duração razoável do processo, pois tratava-se de execução de valor inferior a R$ 10.000,00, sem citação válida e sem bens penhoráveis há mais de um ano.

Seguindo essa linha de entendimento, esta Corte Estadual, mediante a Resolução nº 547/2024, instituiu medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes, dispondo no seu art. 1º:

Art. 1º. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis. (...)

Assim, poderão ser extintas as execuções fiscais de valores até R$ 10.000,00 (dez mil reais), que estejam paralisadas por mais de um ano, nas hipóteses em que a citação não se efetivou ou, ainda que a parte executada tenha sido citada, quando não foram localizados bens penhoráveis.

O prolongamento de uma execução fiscal sem qualquer perspectiva de satisfação do crédito afronta o princípio da segurança jurídica e a vedação de eternização dos processos judiciais.

Diante da inércia da Fazenda Pública que resulta na perda superveniente do interesse de agir, impõe-se ao juízo, por imperativo da segurança jurídica e da autoridade dos precedentes vinculantes, extinguir o processo sem resolução do mérito. Tal medida revela-se legítima independentemente de requerimento da parte executada ou de prévia manifestação do exequente, haja vista o caráter cogente e a natureza pública da aplicação dos precedentes obrigatórios.

Nesse sentido tem entendido esta Corte:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO DE PEQUENO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 E DO TEMA 1184 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Santarém contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Santarém, que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de execução fiscal ajuizada contra J. Tiburcio Pinto – ME e outro, com fundamento na ausência de interesse de agir, em razão de o crédito executado ser inferior a R$ 10.000,00, conforme previsão da Resolução CNJ nº 547/2024. O apelante sustenta que não foram preenchidos os requisitos legais para a extinção e requer o prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir quando o crédito executado é de pequeno valor, nos termos do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, e se estão presentes, no caso concreto, os pressupostos legais para sua aplicação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.355.208 (Tema 1184 da Repercussão Geral), fixou a tese de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, como reflexo do princípio da eficiência administrativa, desde que observados requisitos objetivos.

4. A Resolução CNJ nº 547/2024 regulamenta a aplicação da tese firmada pelo STF e estabelece critérios cumulativos para a extinção de execuções fiscais: valor inferior a R$ 10.000,00, ausência de movimentação útil por mais de um ano e inexistência de bens penhoráveis.

5. A tese firmada pelo STF possui efeito vinculante e aplicação imediata, sendo desnecessária a provocação da parte exequente para sua incidência, conforme esclarecido em embargos de declaração julgados pela Suprema Corte.

6. No caso concreto, o valor executado (R$ 1.186,11) é inferior ao limite estabelecido; os autos não apresentam movimentação útil superior a um ano e não houve localização de bens penhoráveis, preenchendo-se, assim, os requisitos legais e jurisprudenciais para a extinção do feito.

7. A ausência de iniciativa da Fazenda Pública para adoção das medidas administrativas previstas pelo STF autoriza a extinção do processo sem julgamento do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, conforme consolidado na jurisprudência do TJPA e de outros tribunais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, nos termos do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, quando preenchidos cumulativamente os requisitos legais.

2. A ausência de movimentação útil por mais de um ano e a inexistência de bens penhoráveis autorizam o reconhecimento da perda superveniente do interesse de agir, independentemente de provocação da parte exequente.

3. A Resolução CNJ nº 547/2024 constitui instrumento normativo de efetivação do precedente vinculante do STF, orientando os tribunais quanto à extinção das execuções fiscais de pequeno valor com base no princípio da eficiência administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tema 1184, Plenário, j. 19.12.2023. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0008301-20.2017.8.14.0051 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/07/2025 )

Desse modo, a decisão monocrática que reformou essa sentença desconsiderou as circunstâncias fáticas e jurídicas demonstradas nos autos, motivo pelo qual merece retratação.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, E NO MÉRITO DOU-LHE PROVIMENTO,
para modificar a decisão agravada e manter a sentença de 1º grau em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 20/02/2026